Tribunal: CARF
Processo: 15956.720092/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720092/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.376 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2021
Recorrente
PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
POSTERGAÇÃO.
EFEITOS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
RECONHECIMENTO.
Deve-se reconhecer a existência de postergação de tributo (IRPJ), então
apurado pela autoridade diligenciadora fiscal, o qual deve ser deduzido da
exação do auto de infração de IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
POSTERGAÇÃO.
EFEITOS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
RECONHECIMENTO.
Deve-se reconhecer a existência de postergação de tributo (CSLL), então
apurado pela autoridade diligenciadora fiscal, o qual deve ser deduzido da
exação do auto de infração de CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário no ponto em que trata da postergação do IRPJ e da CSLL, e
reconhecer que os valores de R$730.958,01 e R$290.109,27 sejam considerados como
postergados relativamente a cada um dos respectivos tributos, devendo tais importâncias serem
deduzidas dos valores lançados nos pertinentes autos de infração.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720092/2012-78
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicialmente, faço um brevíssimo resumo das peças processuais a seguir
destacadas, uma vez que o presente processo trata de embargos apresentados pela Recorrente (e
admitidos) no sentido de se verificar acerca da alegada existência de postergação de IRPJ e
CSLL, naquilo que se refere à autuação de no 001 - EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO
AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. DEPRECIAÇÃO ACELERADA
INCENTIVADA – CANA-DE-AÇÚCAR, matéria cujo mérito já foi definitivamente julgado
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF deste Colegiado, como adiante se mostrará.
De forma que daqui por diante o resumo feito concentra-se em questões atinentes
a esta infração.
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração (em
Volume 14 e 15) o qual lhe exige a importância de R$ 8.480.260,70, a título de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, ano calendário de 2009, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora à época do pagamento, além de Multa Exigida Isoladamente de R$ 1.589.988,91,
exigências apuradas sobre a regra do Lucro Real Anual.
Segundo consta na Descrição dos Fatos do lançamento de IRPJ, a exigência de
imposto, relativamente ao ano calendário de 2009, decorre de:
0001
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES
NÃO
AUTORIZADAS
NA
APURAÇÃO
DO
LUCRO
REAL.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA
INCENTIVADA – CANA-DE-AÇÚCAR
Valores relativos à depreciação acelerada incentivada excluídos indevidamente
do Lucro Líquido do período, na determinação do lucro real, conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009

43.074.122,77

75,00
0002
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES
NÃO
AUTORIZADAS
NA
APURAÇÃO
DO
LUCRO
REAL.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA
INCENTIVADA – MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Valores relativos à depreciação acelerada incentivada excluídos indevidamente
do Lucro Líquido do período, na determinação do lucro real, conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

31/12/2009

16.282.135,52

75,00
0003 MULTA ISOLADA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
[...]
Em decorrência deste lançamento, foi ainda lavrado o Autos de Infração a título
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, na importância de R$ 3.718.802,51,
acrescida da multa de ofício de 75% e de juros de mora à época do pagamento, além de Multa
Exigida Isoladamente de R$ 870.725,83.
No Termo de Encerramento Fiscal tem-se que a Fiscalização concluiu que a
atividade da empresa, ao dedicar-se, “preponderantemente à venda de açúcar e álcool, o que é
próprio das indústrias sucroalcooleiras...” não seria uma atividade rural, de forma que não
poderia se utilizar do instituto da depreciação acelerada incentivada, disposta no art.314 do
RIR/99.
Em não sendo uma atividade rural, não haveria base legal para a dedução integral
dos custos de aquisição pertinentes:

Relativamente à equipamentos, a depreciação acelerada também foi objeto de
contestação fiscal, conforme item 0002 do Auto de Infração, ocasião em que apurou os ajustes
nos valores, objeto de lançamento (tabela consta à fl.618 - Termo Fiscal).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos autos de infração, a Contribuinte apresenta sua impugnação, onde
defendeu a legitimidade de sua atividade, como sendo rural, acrescentando no item I.V.2 – DA
EXTINÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PELO
PAGAMENTO
EM
ANOS
POSTERIORES DO EFEITO DA POSTERGAÇÃO, suas alegações neste sentido, onde conclui
que “...o valor total exclusão glosada será exatamente o montante já adicionado nos anos de
2010 e 2011, acrescidos dos valores a serem adicionados até 2014.” Apresenta demonstrativo
intitulado DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA – CONSOLIDADO – ADIÇÃO E
EXCLUSÃO – VISÃO REFERENTE INCENTIVO ANO 2009:
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

Finaliza:
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

DA DECISÃO DE PISO
Por meio do Acórdão no 14.38.979, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, em
sessão de 18 de outubro de 2012, foi mantido integralmente o lançamento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe seu recurso
voluntário, no qual, basicamente, repetiu a argumentação apresentada na Impugnação.
DO ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Por meio do Acórdão no 1401-001.523, proferido em sessão de 01 de fevereiro de
2016, foi dado provimento integral ao recurso:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso. Vencidos os Conselheiros Antonio Bezerra Neto que negava
provimento integral e Ricardo Marozzi Gregório (Relator) que dava
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

provimento parcial para afastar as multas isoladas, bem assim afastar a glosa
da depreciação acelerada dos equipamentos e veículos aplicados apenas na
lavoura. Designado o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes para
redigir o voto vencedor.
DO RECURSO ESPECIAL E DA SUA ADMISSIBILIDADE
De se reproduzir alguns excertos do exame de admissibilidade do recurso especial
apresentado pela PGFN, proferido pelo Colegiado em 30 de maio de 2016:
Cientificada, a PFN manejou Recurso Especial (e-fls. 1.174/1.211), arguindo
que a interpretação dada à legislação tributária pelo Acórdão no 1401-001.523
diverge de outras decisões proferidas pelo CARF e/ou Conselho de
Contribuintes, no que toca às seguintes questões:
1a Divergência: depreciação acelerada incentivada de máquinas agrícolas.
A legislação interpretada de forma divergente foi identificada como sendo o
art.6o da MP no 2.156-70/2001. Indica como paradigma o Acórdão no 105-
13.579.
2a Divergência: depreciação acelerada de cultura de cana-de-açúcar.
A legislação interpretada de forma divergente foi identificada como sendo o
art.6o da MP no 2.156-70/2001. Indica como paradigmas o Acórdão no 1101-
00.334 e o Acórdão no 103-18.812.
3a Divergência. Possibilidade de aplicação concomitante da multa isolada pela
falta de recolhimento de estimativas mensais e da multa de ofício sobre a
apuração final.
A legislação interpretada de forma divergente foi identificada como sendo o
art.44, da Lei no 9.430/1996. Indica como paradigmas o Acórdão no 1301-
001.893 e o Acórdão no 1301-001.742.
[...]
Verifica-se, assim, que os casos em tudo se assemelham, mas as conclusões a
que chegaram as Turmas de Julgamento foram totalmente opostas, o que
caracteriza o dissenso jurisprudencial.
Por conseguinte, restando caracterizadas as divergências argüidas, e com base
no que dispõe o art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no. 343, de 09/06/2015, e alterações promovidas pela
Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016, e pela Portaria MF no 152, de 3
de maio de 2016, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao RECURSO
ESPECIAL.
(assinado digitalmente)
Maria de Lourdes Ramirez
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
De acordo.
Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

Tendo em vista o que foi acima exposto e examinado, e nos termos da
competência que me foi atribuída pelo art. 68, § 1o, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09/06/2015, e alterações
posteriores, decido DAR SEGUIMENTO ao recurso, em face da
caracterização de divergência jurisprudencial.
Encaminhe-se ao órgão preparador de jurisdição competente, para cientificar
o contribuinte do Acórdão no 1401-001.523, do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional e do presente despacho, assegurando-lhe o prazo de
quinze dias para oferecer Contrarrazões, conforme o disposto no art. 69, do
Anexo II, do RICARF.
Após, que retornem os autos ao CARF, para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araújo
Presidente da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF
Ás fls.1.228 a 1.280, as Contrarrazões do Contribuinte.
DO ACÓRDÃO DE RECURSO ESPECIAL
Por meio do Acórdão no 9101-002.801, proferido pela CSRF em sessão de 10 de
maio de 2017, foi dada a seguinte conclusão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto e Gerson Macedo
Guerra, que não conheceram. No mérito, (i) quanto à depreciação da cana-de-
açúcar, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Cristiane Silva Costa (relatora), Luís Flávio Neto, José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado) e Gerson Macedo Guerra, que lhe
negaram provimento; (ii) quanto à depreciação das máquinas agrícolas, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento e (iii) quanto à multa
isolada, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Cristiane Silva Costa (relatora), Luís Flávio Neto e José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe negaram provimento. Designado
para redigir o voto vencedor, quanto à depreciação da cana-de-açúcar e à
multa isolada, o conselheiro André Mendes de Moura.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto Freitas Barreto - Presidente

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DA SUA ADMISSIBILIDADE
Alguns excertos do Exame de Admissibilidade dos Embargos apresentado pela
Recorrente em 16 de fevereiro de 2018:
Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

Nada obstante a embargante, por ocasião da interposição do seu recurso
voluntário, tenha apresentado a questão da postergação de pagamento dos
tributos como uma questão prejudicial ao mérito, fato é que o acórdão
embargado adotou entendimento diverso, afirmando que o referido “prejuízo”
somente seria verificado se acaso a posição do colegiado fosse no sentido de
reconhecer como procedente a glosa perpetrada pela fiscalização.
Em outras palavras, o colegiado não tratou a questão como efetiva prejudicial
de mérito, senão como uma questão a ser decidida somente após a resolução de
mérito (de forma semelhante à uma discussão acerca da exigência, ou não, de
multa de ofício, ou acerca do percentual desta multa, a qual só se estabelece
após a decisão de mérito quanto a ser devido, ou não, em primeiro lugar, o
tributo lançado).
Isto resta claro no seguinte excerto do voto vencido do relator do Acórdão
no1401-001.523, que analisou o recurso voluntário apresentado pelo
contribuinte, verbis:
“A recorrente traz à baila uma questão que entende ser prejudicial ao
mérito da questão principal a ser julgada, qual seja, a possibilidade de a
cultura canavieira (com suas máquinas) ser beneficiada pelo regime da
depreciação acelerada incentivada.
Esse prejuízo, contudo, só será verificado se a posição desta Turma for no
sentido reconhecer como procedente a glosa perpetrada pela fiscalização. Ou
seja, se a depreciação acelerada incentivada não puder ser efetivada pela
empresa, haverá de se investigar se houve e em que medida se deu a efetiva
postergação de pagamento dos tributos lançados. Nada obstante, se a posição
majoritária da Turma for no sentido de reconhecer como possível o benefício da
depreciação acelerada incentivada, não haverá necessidade de diligência para
promover aquela investigação.
Analisemos, então, o mérito dessa discussão.”
(destaques acrescidos)
A posição pessoal do relator do acórdão, contudo, que defendia a correção da
glosa fiscal efetuada, restou vencida pelo colegiado, que concluiu, nos termos
do voto vencedor, que os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira
estão sujeitos à depreciação, e não à exaustão, de sorte que “podem integrar o
benefício da depreciação acelerada incentivada”, exatamente na forma como
procedera o contribuinte em sua escrituração.
Confirma-se, portanto, que efetivamente não houve qualquer pronunciamento
do colegiado a quo, no caso concreto, acerca da ocorrência (ou não) de possível
postergação no pagamento de tributos, a qual era uma das matérias alegadas
pela defesa no recurso voluntário.
Registrou-se, por outro lado, naquela própria decisão (Acórdão no 1401-
001.523), conforme visto, que a análise desta matéria (postergação) se faria
imprescindível acaso o entendimento fosse o de que os recursos aplicados na
formação da lavoura canavieira não pudessem fazer jus ao benefício da
depreciação acelerada incentivada.
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

E esta foi exatamente a posição adotada pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ao dar provimento parcial ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Ou seja, a CSRF decidiu, no ponto, que a decisão a quo deveria ser reformada,
pois os dispêndios na formação da lavoura canavieira não podem se beneficiar
do incentivo da depreciação rural acelerada, consoante restou consignado na
ementa ao norte transcrita (em consonância com o entendimento defendido pelo
redator do voto vencedor da decisão ora embargada).
Neste contexto, exsurge clara a necessidade de que haja pronunciamento
específico acerca da existência (ou não) da alegada postergação no pagamento
de tributos, e, em não havendo tal pronunciamento, caracterizada está a omissão
ora alegada pela embargante.
Em que pese a matéria postergação no pagamento de tributos não tenha feito
parte nem do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, nem das
contrarrazões a ele apresentadas pelo contribuinte, esta “omissão” encontra-se
perfeitamente justificada pelo tratamento conferido à matéria em questão pela
decisão a quo, e, por outro lado, não infirma nem invalida a existência de
efetiva omissão no acórdão ora embargado, ao não abordar a necessidade de que
tal matéria seja adequadamente enfrentada.
Conclusão
Pelo exposto, ADMITO os embargos do contribuinte, e determino o
encaminhamento dos presentes autos para o redator do voto vencedor do
Acórdão no 9101-002.801, conselheiro André Mendes de Moura, para
inclusão em pauta de julgamento, com vistas ao saneamento da apontada
omissão.
(assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo
Presidente da 1a Turma/CSRF/CARF/MF/DF
DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS
Por meio do Acórdão no 9101-003.840, proferido pela CSRF em sessão de 03 de
outubro de 2018, foi dada a seguinte conclusão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONSTATADA.
SANEAMENTO
A omissão apontada em Embargos de Declaração, uma vez constatada, deve ser
suprida, atribuindo-se efeitos infringentes, caso altere a decisão embargada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

INEXATIDÃO
DE
PERÍODO
DE
APURAÇÃO
DE
CUSTO.
POSTERGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. QUESTÕES
RELEVANTES AO QUANTUM DEBEATUR
A inexatidão quanto ao período de apuração de custo e a extinção do crédito
tributário constituído de ofício por pagamento em anos posteriores são questões
que, uma vez formuladas pelo contribuinte, em sede de Recurso Voluntário,
devem ser respondidas pelo julgador, sob pena de omissão, pois, caso se
confirme a hipótese de postergação, pode resultar no cancelamento do
lançamento de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração para, re-ratificando, o Acórdão no
9101002.801, de 10/05/2017, com efeitos infringentes, determinar o retorno dos
autos ao colegiado de origem, para que este decida sobre a inexatidão quanto ao
período de apuração de custo e a extinção das obrigações tributárias,
constituídas pelo lançamento no auto de infração, por pagamento em anos
posteriores.
(assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente.
(assinado digitalmente)
Flávio Franco Corrêa - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Flávio Franco Corrêa, Luis Flávio Neto, Viviane Vidal
Wagner, Gerson Macedo Guerra, Rafael Vidal de Araújo, Demetrius Nichele
Macei, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado) e Adriana Gomes
Rego (Presidente).

DO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 15956.720092/2012-78
INTERESSADO: PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
DESTINO: 1a TO-4aCÂMARA-1aSEÇÃO-CARF-MF-DF - Distribuir /Sortear
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em cumprimento ao Acórdão de Embargos-1aTurma/CSRF e-fls.1372/1380,
processo para novo sorteio no âmbito da turma a quo (1aTO/4aCam/1aSeção),
tendo em vista que o relator e redator originais, não mais pertencem ao
colegiado.

Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

Retornando os autos à Câmara Baixa, esta Turma Ordinária em sessão de 11 de
novembro de 2018, por meio da Resolução CARF de no 14001-000.677, converteu o
julgamento do processo em diligências, no seguinte sentido:
[...]
De fato, a depreciação acelerada incentivada é um benefício de caráter
financeiro, permitindo-se a dedução antecipada de uma despesa (custo) à
empresa que dela se utiliza, deixando-se de pagar IRPJ em determinado
período (por força da exclusão da depreciação acelerada), entretanto, o
aproveitamento deste benefício apresentará sua conta em períodos posteriores,
ou seja, no período imediatamente após a depreciação integral do ativo, aí
considerando-se a depreciação normal (contábil) e a depreciação acelerada
(exclusivamente fiscal controlada no LALUR), ocasião em que se fará a
reposição do incentivo, via adição ao lucro líquido na apuração do lucro real.
Em assim sendo, deve o julgamento do presente processo ser convertido em
diligências para que a autoridade fiscal competente da unidade de origem
analise o quadro demonstrativo (supra) elaborado pela Recorrente,
certificando-se dos impostos tidos como pagos nos períodos posteriores onde se
efetivaram as respectivas adições, e demais análises necessárias à verificação
de existência de imposto postergado (ou não), elaborando um relatório
conclusivo apresentando seus efeitos no lançamento tributário em discussão.
De seu relatório, deve o Recorrente tomar ciência, reabrindo lhe o prazo legal
de recurso para, em querendo, se manifestar acerca de seu teor e, após,
retornem os autos a este Colegiado.

DO RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS
Após solicitar alguns demonstrativos e registros contábeis e fiscais, de se
reproduzir excertos dos detalhes da apuração e constatação da autoridade diligenciadora em seu
RELATÓRIO FISCAL (fls. 1.707 a 1.716):
III – CONSTATAÇÕES E APURAÇÕES FISCAIS EFETUADAS
6. Com suporte nas instruções contidas no processo eletrônico, bem como nas
informações prestadas e nos documentos, demonstrativos e arquivos digitais
apresentados pela contribuinte em razão da diligência fiscal em pauta, foram
constatados os fatos a seguir narrados e efetuadas as apurações detalhadas
adiante.
III.1 – CONSTATAÇÕES FISCAIS
7. As análises fiscais foram efetuadas com base nos demonstrativos
apresentados, exceto os substituídos pela contribuinte, cujos dados foram
avaliados pela fiscalização e confirmados nos assentamentos contábeis da
empresa. Sendo assim, as informações apresentadas merecem fé e serão
utilizadas na avaliação fiscal efetuada neste Relatório Fiscal.
8. O demonstrativo no formato EXCEL denominado “1_2 e 1_3 Apuração
mensal tributos real - Corrigida” (anexado ao documento de fls. 1675) contém
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

a apuração original da empresa do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL e
dos valores a recolher dos anos de 2010 a 2014 e contém ainda as parcelas das
reversões da depreciação acelerada da lavoura da cana de açúcar excluída
indevidamente pela empresa no ano de 2009. Já o demonstrativo “1_2 e 1_3
Apuração mensal tributos ajustada - Corrigida” (anexado ao documento de fls.
1675) foi elaborado pela contribuinte sem as adições das parcelas incentivadas
para demonstrar as diferenças apuradas de IRPJ e CSLL que teriam sido
postergadas.
9. Os dados registrados nas referidas planilhas demonstram que a depreciação
acelerada incentivada sobre a lavoura de cana excluída pela empresa no ano
de 2009, no montante de R$ 43.074.122,77, foi adicionada em quatro parcelas,
nos valores de R$ 10.768.530,69, R$ 10.673.236,99, R$ 9.704.259,82 e R$
11.928.095,27, respectivamente, nos anos de 2011 a 2014. Ou seja, não houve
reversão efetuada no ano de 2010.
10. Assim sendo, fica caracterizado que o quadro elaborado pela Recorrente e
transcrito na Resolução do CARF no 1401-000.677, às fls. 1417, que informa
terem sido adicionadas cinco parcelas no valor de R$ 8.614.825,00 nos anos de
2010 a 2014, não se confirmou em sua escrituração fiscal.
11. Observamos que empresa apurou Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa da CSLL nas apurações originais efetuadas nos anos de 2011, 2012 e
2013. Dessa forma, conclui-se que não houve postergação de pagamentos nos
referidos períodos e resta apenas identificar se houve recolhimentos a maior no
ano de 2014.
12. No ano de 2014, a contribuinte apurou tanto Lucro Real e Base de Cálculo
da CSLL positivos no ajuste do exercício e efetuou recolhimento de estimativas
mensais desses tributos ao longo do ano.
13. A empresa relacionou no demonstrativo “1_4 Recolhimento tributos -
Corrigida” (anexado ao documento de fls. 1675) os pagamentos efetuados no
ano de 2014 com a identificação de diferenças de pagas a maior de IRPJ nos
períodos de apuração de setembro, outubro e novembro de 2014 e de CSLL nos
meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2014. Estes valores teriam
sido recolhidos a maior em virtude das adições indevidas da depreciação
acelerada incentivada sobre a cana-de-açúcar nestes períodos de apuração e
corresponderiam aos pagamentos postergados realizados no período.
Reproduzimos a seguir os dados contidos no referido demonstrativo.

Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

14. Antes de avaliar se as diferenças de IRPJ e CSLL ocorridas no ano de 2014
apontadas no quadro acima correspondem efetivamente a pagamentos
postergados, é importante ressaltar que o lançamento fiscal ocorreu na data de
04/06/2012 e, portanto, até esta data não houve a caracterização de quaisquer
pagamentos espontâneos postergados efetuados pela contribuinte que pudessem
alterar os valores de IRPJ e CSLL lançados nos autos de infração, conforme
previsto no item 6.1 do Parecer Normativo COSIT no 2/96, segundo o qual a
parcela de imposto ou de contribuição social relativa a determinado período-
base é considerada postergada quando efetiva e espontaneamente paga em
período-base posterior. Já o item 6.2 do mesmo Parecer estabelece que o fato
de a contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base posterior,
ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social postergados
deve ser considerado no momento do lançamento de ofício. (negritamos)
15. Assim, se os pagamentos efetuados no ano de 2014, após o início do
procedimento fiscal, não são considerados espontâneos, não há que se falar em
pagamentos postergados a serem deduzidos dos valores lançados no auto de
infração.
16. Entretanto, como a avaliação da utilização ou não dos pagamentos
efetuados em período posterior à data do lançamento fiscal cabe ao CARF,
relataremos a seguir as constatações sobre os valores pagos a maior no ano-
calendário de 2014.
[...]
[Daqui por diante deixo de reproduzir esta parte do extenso relatório, uma vez que
tratou-se de mostrar a ocorrência de postergação, que tratarei de explicitar no voto.]
IV – CONCLUSÃO FISCAL
34. Se o CARF entender que os valores dos pagamentos efetuados após o início
do procedimento fiscal não são espontâneos, então não há que se falar em
valores postergados pela empresa.
35. Por outro lado, se o CARF decidir que os valores pagos a maior no ano de
2014 podem ser considerados pagamentos postergados, então devem ser
deduzidos dos valores lançados nos autos de infração os montantes de R$
290.109,27 para a CSLL e de R$ 730.958,01 para o IRPJ.

DO ADITAMENTO DA RECORRENTE
Cientificada do relatório das diligências, encontra-se acostado a manifestação da
Recorrente, em Resposta a Intimação, fls.729 a 739.
Em resumo, as alegações:
Antes de tudo, faz-se mister pontuar que, muito embora a Recorrente não tenha
apurado lucro real ou base de cálculo positiva da CSLL nos anos de 2011 a
2013, isso não significa que as adições realizadas por conta da utilização da
depreciação acelerada incentivada em 2009 relativamente aos custos para
formação da lavoura canavieira não teriam afetado seu resultado.
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

De fato, considerando-se a própria sistemática de apuração do IRPJ e da
CSLL, o resultado (positivo ou negativo) apurado em um período é o ponto de
partida para o cálculo dos resultados dos períodos posteriores, considerando-
se as adições e exclusões determinadas pela legislação de regência.
Assim, ao efetuar as reversões constatadas pelo Sr. Agente fiscal em seu
Relatório de fls., muito embora a Recorrente não tenha apurado IRPJ e CSLL a
recolher entre 2011 e 2013, tais adições acabaram por reduzir os prejuízos
fiscais e as bases de cálculo negativas apuradas posteriormente, com impactos
nos montantes passíveis de compensação pela mesma nos períodos
subsequentes e, via de consequência, no montante a recolher dos referidos
tributos.
Ademais, considerando-se a quantidade de fatores que podem influenciar o
resultado de uma empresa agro industrial como a Recorrente, qualquer análise
sobre os resultados apurados em determinado período não podem se fundar
somente em um único elemento (tal como, no caso concreto, as reversões
relativas à depreciação acelerada incentivada realizadas nos períodos
subsequentes), mas sim devem levar em consideração todos os fatores que
agiram para acarretar a base imponível do IRPJ/CSLL, seja ele positiva ou
negativa.
Dessa forma, forçoso concluir que, muito embora o Relatório Fiscal não tenha
identificado recolhimentos de IRPJ e CSLL nos períodos de 2011 a 2013, não é
certo afirmar que as adições realizadas pela Recorrente não tiveram qualquer
impacto nos resultados apurados pela mesma.
Por fim, o Relatório Fiscal de fls. concluiu que, em 2014, efetivamente
houveram valores pagos a maior que poderiam ser considerados pagamentos
postergados, o que ensejaria a dedução, das quantias lançadas, dos montantes
de R$ 290.109,27 (duzentos e noventa mil, cento e nove reais e vinte e sete
centavos) para a CSLL e R$ 730.958,01 (setecentos e trinta mil, novecentos e
cinquenta e oito reais e um centavo) para o IRPJ.
Ora, Ilmos. Julgadores, tal conclusão apenas confirma aquilo que a Recorrente
vem afirmando desde o início deste processo administrativo, nos estritos termos
do que prescrevem o Regulamento do Imposto de Renda vigente à época da
ocorrência dos fatos (art. 273 do RIR/99) e os Pareceres Normativos no 57/79 e
2/96, exarados pela Receita Federal: tratando-se de despesa dedutível
apropriada de forma integral no exercício de 2009, seus reflexos nos períodos
posteriores devem ser considerados, na medida em que acarretaram a mera
postergação do pagamento dos tributos, como corolário do Princípio da
Verdade Material.
[...]
Dessa forma, reconhecida a ocorrência de pagamentos a maior de IRPJ e
CSLL no ano de 2014, devem ser os mesmos reduzidos dos valores lançados
nos autos de infração, a exemplo do que já ocorreu no que tange à depreciação
incentivada das máquinas agrícolas, nos termos da decisão proferida pela
Câmara Superior por meio do Acórdão no 9101-002.801 em 10 de maio de
2017.
II – DO PEDIDO
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

Diante do exposto, é a presente para requerer seja dado provimento ao Recurso
Voluntário interposto pela Recorrente, reformando a decisão guerreada e
reduzindo a exigência constante do auto de infração, à vista da verificação de
pagamentos a maior em anos posteriores (efeitos da postergação), por ser esta
medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA!

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Passo a detalhar a apuração e avaliação feita pela autoridade diligenciadora. Para
tanto se faz necessário apresentar em quadros comparativos e/ou tabelas a apuração descrita no
relatório das diligências, isto no sentido apenas de facilitar a visualização dos valores apurados e
tidos como pagamentos postergados e, também, para uma compreensão acerca da natureza destes
pagamentos, se efetivados de maneira espontânea ou não, conforme anunciado no relatório da
autoridade fiscal diligenciadora, aliás, muito bem elaborado.
Conforme relatoriado, a Contribuinte efetivara uma exclusão na apuração do
Lucro Real, ano calendário de 2009, a título de depreciação acelerada incentivada – lavoura de
cana de açúcar, sendo objeto de glosa fiscal no montante de R$ 43.074.122,77.
Em períodos posteriores, a Contribuinte adicionou parcelas a título de reversão
desta exclusão, em montantes anuais a seguir discriminados:
ANO
CALENDÁRIO
ADIÇÃO
(REVERSÃO DA
EXCLUSÃO) – Em
R$
QUADRO
2010
- 0 -
FL.1675
2011
10.768.530,69
FL.1675
2012
10.673.236,99
FL.1675
2013
9.704.259,82
FL.1675
2014
11.928.974,27
FL.1675
TOTAL
43.074.122,77

Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

Estes foram os valores adicionados e não aqueles informados no recurso
voluntário, isto se deu em função de que na escrituração a reversão foi feita em quatro anos e não
em cinco como constava no quadro mostrado no recurso voluntário. Mas o que vale é o que
consta na escrituração fiscal, conforme já destacado no relatório das diligências (itens 09 e 10).
Estas adições constam nas planilhas Apuração de IRPJ/CSLL ou apurações
originais, arquivos acostados em fls.1.675, onde se constata a existência de Prejuízo Fiscal e
Base de Cálculo Negativa da CSLL nos anos de 2011, 2012 e 2013 e afirmou a autoridade
diligenciadora:
11. Observamos que empresa apurou Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa da CSLL nas apurações originais efetuadas nos anos de 2011, 2012 e
2013. Dessa forma, conclui-se que não houve postergação de pagamentos nos
referidos períodos e resta apenas identificar se houve recolhimentos a maior no
ano de 2014.
12. No ano de 2014, a contribuinte apurou tanto Lucro Real e Base de Cálculo
da CSLL positivos no ajuste do exercício e efetuou recolhimento de estimativas
mensais desses tributos ao longo do ano.

Quanto ao destacado no item 11 supra, a Recorrente, em seu aditamento, entende
que deveria ser feitos ajustes nos prejuízos fiscais nestes anos, uma vez que considerou as
adições (reversões das exclusões) nos valores já destacados.
De se dizer que tais ajustes, posteriores ao ano objeto dos autos (2009), não
podem referendados ou determinados por este Colegiado, tarefa que cabe à recorrente decidir
quanto aos ajustes em questão no controle dos seus saldos de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas de CSLL. [até porque as adições foram tributadas, de ofício, em 2009]
Nesta planilha Apuração de IRPJ/CSLL ou apurações originais, arquivos
acostados em fls.1.675, relativo ao ano de 2014, considerando a adição (reversão da exclusão)
neste ano, no valor de R$ 11.928.974,27 (então tributado de ofício em 2009), a Contribuinte
apurou um IRPJ devido de R$ 1.205.811,66 (fl.1.675).
Conforme outra planilha Apuração de IRPJ/CSLL - tributo reduzido ou
apuração ajustada, arquivos acostados em fls.1.675, relativo ao ano de 2014, desconsiderando
esta adição (reversão da exclusão) neste ano de 2014, não haveria IRPJ a pagar.
Então, concluiu a autoridade diligenciadora:
21. Quanto ao IRPJ, o valor devido no ajuste do exercício foi reduzido de R$
1.205.811,66 (apuração original) para R$ 0,00 (apuração ajustada) e a
diferença apurada no valor de R$ 1.205.811,66 corresponderia aos
pagamentos de IRPJ efetivamente postergados pela empresa no ano de 2014,
assim como concluímos acima ao tratar da CSLL.
Restava verificar os recolhimentos de IRPJ/CSLL em 2014 e assim procedeu a
autoridade diligenciadora e, por meio do demonstrativo (reproduzido após o item 13, no
relatório) elaborado pela Contribuinte denominado 1 – 4 Recolhimentos tributos – Corrigida,
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

acostado à fls.1.675, verificou-se o montante que teria sido recolhido a maior. De se mostrar,
considerando-se apenas as informações no demonstrativo relativas ao IRPJ:
Período de apuração
Apuração
Real
Apuração
Ajustada
DIFERENÇA
Setembro/14
603.681,19
- 0 -
603.681,19
Outubro/14
1.700.593,51
640.561,53
1.060.031,98
Novembro/14
324.480,48
70.159,74
254.320,74
TOTAL

1.918.033,91
Nos itens 22 a 24 do relatório das diligências, a autoridade diligenciadora
demonstra que a diferença entre este valor recolhido de IRPJ a maior de R$ 1.918.033,01 e o
IRPJ apurado pelo Fisco (com a adição indevida da reversão) de R$ 1.205.811,66 representou
um valor de R$ 712.222,25 que foi objeto de compensação:

O procedimento ora detalhado serviu também para apuração da CSLL, de forma
que não se precisa aqui demonstrar seu modus operandi. As conclusões são as mesmas.
Daqui por diante, com a palavra a autoridade diligenciadora:
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

Esta posição destacada pela autoridade diligenciadora deve-se ao que consta, me
parece, no já mencionado Parecer Normativo COSIT no 02 de 1996, que reproduzo alguns itens
abaixo:
61. Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social
relativa a determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga
em período-base posterior.
6.2. O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social
postergados deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o
qual, em relação às parcelas do imposto e da contribuição social que houverem
sido pagas, deve ser efetuado para exigir, exclusivamente, os acréscimos
relativos a juros e multa, caso o contribuinte já não os tenha pago.
O referido parecer cuida de esclarecer e definir certos procedimentos a serem
observados em função do determinado no artigo art.6o do Decreto-lei no 1.598, de 1977:
Art.6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
[...]
§ 5o. A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou deduções, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
[...]
Observa-se que o parecer, ao cuidar das hipóteses de aplicação do art.6o do DL
1.598 de 1977 reporta-se a efeitos provenientes de receitas e/ou custos/despesas contábeis, não
havendo referências à ajustes fiscais (adições e exclusões diretamente na apuração do lucro real).
Tal constatação não passou desapercebida pela Conselheira Titular da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, deste Colegiado, Edeli Pereira Bessa, Auditora-
Fiscal da RFB, em comentários acerca do tema em brilhante artigo intitulado O Benefício fiscal
da depreciação acelerada e a análise da postergação do imposto: aspecto técnico-
probatórios, integrante da obra Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF,
2020:
Emerge daí o questionamento quanto à aplicação de tais determinações em
face de glosa de exclusão de depreciação acelerada, possivelmente vinculada à
adição futura dos valores antecipadamente deduzidos na apuração do lucro
tributável, ou seja, na hipótese de a infração cometida pelo sujeito passivo não
se operar na escrituração contábil, mas sim nos ajustes ao lucro líquido para
fins de determinação do lucro tributável.
[...]
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

Especificamente quanto ao benefício fiscal de depreciação acelerada em tela,
indevidamente aproveitado, não é razoável afastar a hipótese de postergação
apenas porque a legislação se reporta à apuração contábil, [...].
Logo, se o procedimento de revisão alcançar períodos de apuração nos quais
houve o registro de adições vinculadas à exclusão tida por indevida, deverá a
autoridade fiscal verificar a repercussão da infração nos períodos seguintes
também investigados.
[...]
De outro lado, se a investigação fiscal se restringiu ao período de apuração no
qual promovida a exclusão indevida, o sujeito passivo poderá, no curso do
contencioso administrativo, provar a existência de pagamento postergado em
períodos de apuração ocorridos até o início do procedimento fiscal.
[...]
Pagamentos a maior posteriores, porque não espontâneos, somente são
passíveis de reconhecimento em face de pedido de restituição ou declaração de
compensação. [destaque da autora]
Bem, vimos que o lançamento foi cientificado à Contribuinte em maio de 2010 e
só aconteceu recolhimentos de IRPJ e de CSLL no calendário de 2014, por meio de estimativas
mensais destes tributos, e as diferenças a maior (postergadas) poderiam ser tratadas como
decorrentes de pagamentos não espontâneos.
Seguindo à risca o que consta no referido parecer, não haver-se-ia de se considerar
os recolhimentos (diferenças) de IRPJ e de CSLL então apontados como postergados, apurados
no relatório da autoridade diligenciadora.
Entretanto, no caso específico dos autos, tal posição deve ser atenuada tendo em
vista que o tema exclusões indevidas (fiscalmente) semelhantes à descrita ora nos autos foi
objeto de julgamento por parte deste Colegiado (outra Turma), em decisões favoráveis ao
procedimento aqui adotado pela Recorrente, ou seja, havia um dissídio jurisprudencial entre as
turmas ordinárias.
Apesar de tal questão haver sido definitivamente julgado pela CSRF em sentido
contrário às pretensões da Recorrente, entendo que os pagamentos posteriores à ação fiscal
devam ser tratados como se espontâneos fossem e, assim, permitir a sua dedução das exigências
lançadas de ofício.
Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário no ponto em que trata da
postergação do IRPJ e da CSLL, e reconhecer que os valores de R$ 730.958,01 e R$ 290.109,27
sejam considerados como postergados relativamente a cada uma dos respectivos tributos,
devendo tais importâncias serem deduzidas dos valores lançados nos pertinentes autos de
infração.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720092/2012-78

Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital